Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-57.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO. G44 BRASIL S.A. INVESTIDOR OCASIONAL. IRDR. TEMA 20. DESARMONIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. Consoante o acórdão de mérito proferido quando da análise do processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR – Tema 20), a competência para a apreciação da pretensão de devolução de valores, nas quais G44 Brasil, e/ou empresas integrantes daquele mesmo grupo econômico, recai sobre as Varas Cíveis, devendo as lides propostas por “investidores ocasionais” serem dirimidas à luz das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor.
2. Recurso provido.